Tribunal: TJSP
Processo: 0203301-93.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
r no 157/2002.
(TJSP; Apelação Cível 0203301-93.2008.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2025; Data de Registro: 05/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2025

Data de publicação:

05/11/2025

Outros números:

7612265000

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame.
1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Município de São José do Rio Preto, referente à contribuição para custeio de iluminação pública (CIP). Sentença inicial julgou improcedente o pedido.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame.
1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Município de São José do Rio Preto, referente à contribuição para custeio de iluminação pública (CIP). Sentença inicial julgou improcedente o pedido.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na constitucionalidade da Lei Municipal no 157/2002, que institui a contribuição para custeio de iluminação pública.
III. Razões de Decidir.
3. O Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 157/2002 em incidente de inconstitucionalidade no 994.09.000266-0.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.404, Tema no 696, fixou a tese de que é constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede. 2. Legalidade da cobrança instituída pela Lei Complementar no 157/2002.